Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para o porte de arma branca, torna o delito atípico. Afirma que ausência de regulamentação específica para o porte de arma branca gera incerteza e insegurança jurídica, o que impossibilita a configuração da contravenção penal. Defende que a falta de definição clara do que constitui o porte de arma branca e dos requisitos para sua licitude torna inviável a imputação da conduta ao acusado. Alega violação ao princípio da legalidade penal em decorrência da incompletude do tipo penal em análise. Requer a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia pela atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal. Pugna pela manifestação acerca dos artigos 5o, inciso XXXIX e 22, inciso I, ambos da Constituição Federal, para fins de prequestionamento e interposição do recurso pertinente.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63014017).
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais foi apenas derrogado, passando a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e, quanto a estas, há dispensa de regulamentação estatal para sua configuração, porquanto a “licença da autoridade” mencionada no tipo fazia referência à arma de fogo. Portanto, incabível a alegação de violação aos princípios da legalidade e taxatividade.
6. No ponto, a Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade (STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
7. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. Nesse sentido esta Turma Recursal tem se posicionado: Acórdão 1857801, 07648130920228070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024; Acórdão 1878696, 07190095720228070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024; Acórdão 1900691, 07508664820238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024.
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 423/2023 – 20a DP (Ocorrência Policial no 4.654/2023 - ID 62468893, Auto de Apresentação e Apreensão – ID 62468894 e Laudo de Perícia Criminal – exame de eficiência – ID 62468902) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas e do informante do Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confissão do réu, quando do seu interrogatório. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
9. A tese levantada no recurso foi objeto de análise por este órgão colegiado, não sendo necessária a análise exaustiva para fim de prequestionamento.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.